Tribunal: TJBA
Processo: 0522198-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0522198-29.2018.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0522198-29.2018.8.05.0001 REMBARGANTE: LEIDIANA SANTOS DA SILVA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP, REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR CONTA DA MENORIDADE RELATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública em face de acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público, reformando a sentença absolutória e condenando Leidiana Santos da Silva pela prática do crime de roubo qualificado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP, na redação vigente à época dos fatos) e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). Os embargos apontam omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se, diante do transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, incide a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 109, III, 110, § 1º e 115 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração é cabível para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, ainda que a matéria não tenha sido objeto de impugnação específica, quando se tratar de matéria de ordem pública. 4. Constatado nos autos que a ré contava com menos de 21 anos à época dos fatos, aplica-se a regra do art. 115 do CP, reduzindo-se o prazo prescricional à metade. 5. Entre o recebimento da denúncia (04/06/2018) e a publicação do acórdão condenatório (28/11/2025) transcorreu lapso superior a 06 anos, prazo máximo de prescrição reduzido pela menoridade relativa, o que atrai a incidência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do CP. 6. A prescrição é causa extintiva da punibilidade, de reconhecimento obrigatório sempre que presente, independentemente de provocação das partes, conforme dispõe o art. 107, IV, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. A menoridade relativa da ré à época dos fatos reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. Transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 115; CPP, arts. 619 e 620. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de embargos de declaração na apelação criminal n.º 0522198-29.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como embargante Leidiana Santos da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, declarar extinta a punibilidade da Embargante, face à prescrição, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0522198-29.2018.8.05.0001)